Tribunal: TJPA
Processo: 0805825-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805825-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CAVALLI MOTORS LTDA

AGRAVADO: GISLEIA BARROSO LEAL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA REPARO. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Mônaco Veículos Altamira Ltda. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto em Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva de igual categoria à consumidora, diante da existência de vícios em veículo zero quilômetro não sanados no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegada recusa injustificada da consumidora em retirar o veículo supostamente reparado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de venire contra factum proprium e à alegação de enriquecimento sem causa; e (iii) determinar se o julgado deixou de analisar a suficiência técnica dos reparos realizados e a razoabilidade do prazo empregado para o conserto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

4.

O acórdão embargado enfrentou a questão central ao reconhecer que os vícios do veículo não foram sanados no prazo máximo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que confere ao consumidor o direito de optar pelas alternativas legais previstas, inclusive a substituição do produto ou providência equivalente.

5.

A alegada recusa da consumidora em retirar o veículo reparado após o prazo legal não configura comportamento contraditório, mas exercício regular de direito decorrente da mora do fornecedor em sanar o vício no prazo legal.

6.

A aplicação da teoria do venire contra factum proprium pressupõe quebra de confiança legítima entre as partes, o que não se verifica quando o consumidor apenas exerce direito assegurado pela legislação consumerista após o descumprimento do prazo legal de reparo.

7.

A análise aprofundada acerca da suficiência técnica dos reparos e da eliminação definitiva dos vícios constitui matéria de mérito da ação principal, a ser examinada após adequada instrução probatória, não sendo necessária para a manutenção da tutela de urgência.

8.

As razões apresentadas pela embargante revelam mero inconformismo com a solução adotada pelo colegiado, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central da controvérsia e fundamenta a decisão na extrapolação do prazo legal para reparo de vício em produto, circunstância que assegura ao consumidor o direito de optar pelas alternativas previstas no art. 18, §1º, do CDC.

2.

A recusa do consumidor em aceitar o produto reparado após o decurso do prazo legal de 30 dias constitui exercício regular de direito e não configura comportamento contraditório apto a caracterizar venire contra factum proprium.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.679.949/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 11.11.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS E DEIXAR DE ACOLHER-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de maio

de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

MÔNACO VEÍCULOS ALTAMIRA LTDA
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 32885623), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 32202786, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Mônaco Veículos Altamira Ltda. contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso manejado contra decisão interlocutória que deferiu, parcialmente, tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva de igual categoria à consumidora Gisleia Barroso Leal, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00, diante da existência de vícios em veículo zero quilômetro adquirido em 22/05/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática proferida pelo Relator se amolda às hipóteses autorizadoras previstas no art. 932 do CPC; e (ii) examinar a legalidade e a proporcionalidade da tutela de urgência que determinou o fornecimento de veículo reserva à consumidora, em razão de vícios não sanados no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 932, incisos IV e VIII, do CPC, combinado com o art. 133, XII, “d”, do RITJPA, autoriza o relator a proferir decisão monocrática quando o entendimento adotado estiver em conformidade com jurisprudência dominante da Corte, não havendo nulidade quando essa circunstância estiver demonstrada, como ocorreu no caso em análise.

2.

A decisão monocrática impugnada encontra respaldo em farta jurisprudência sobre o cabimento de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva diante da persistência de vícios em automóvel zero quilômetro que comprometem sua funcionalidade, segurança e uso imediato.

3.

A agravante não comprovou ter sanado os vícios dentro do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC. Pelo contrário, os documentos dos autos demonstram que o prazo foi extrapolado em 38 dias, o que legitima a consumidora a exigir as medidas previstas no referido dispositivo, como a substituição do bem ou providência equivalente.

4.

A verossimilhança das alegações da parte autora é reforçada por falhas múltiplas no veículo, incluindo vazamento de aditivo do radiador, que gerou a paralisação completa do automóvel, e pela quebra da confiança legítima no produto novo, o que configura o fumus boni iuris.

5.

A condição da autora como profissional liberal residente em município do interior justifica o reconhecimento do periculum in mora, pois o veículo representa bem essencial à sua rotina.

6.

A imposição de multa diária (astreintes), limitada ao valor de R$ 50.000,00, é medida coercitiva legítima, proporcional e reversível, que visa garantir a efetividade da tutela de urgência deferida, diante da resistência injustificada da fornecedora em cumprir a obrigação de fazer.

7.

A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois a medida liminar é provisória e sujeita à revisão, nos termos do art. 302 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a decisão monocrática do relator que nega provimento ao agravo de instrumento com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC.

2.

A tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva é cabível quando o automóvel zero quilômetro apresenta vícios persistentes não sanados no prazo legal, comprometendo sua funcionalidade e segurança.

3.

O descumprimento da obrigação de fazer pode ser compelido mediante imposição de multa diária, desde que fixada de modo razoável e proporcional ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 932, VIII; CC, art. 422; CDC, art. 18, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 265.528, Rel. Min. Peçanha Martins, 2ª Turma; TJPA, AI nº 0807904-76.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.02.2023; TJDFT, AI nº 0709202-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 14.08.2024; TJPA, AI nº 0800359-86.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 16.05.2023; TJPR, AI nº 0034954-27.2018.8.16.0000, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, j. 12.05.2025; TJ-BA, AI nº 8030761-23.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mário Albiani, j. 09.10.2024.

O primeiro Embargante,
MÔNACO VEÍCULOS ALTAMIRA LTDA
, sustenta, em resumo, a existência de omissão no julgado. Alega que o acórdão não apreciou a
alegada recusa injustificada da agravada em retirar o veículo reparado
, afirmando que o automóvel teria sido devidamente consertado e disponibilizado desde
02/09/2024
, tendo sido a consumidora formalmente notificada acerca da conclusão dos serviços e novamente constituída em mora para retirada do bem em
17/12/2024
, circunstância que, segundo sustenta, afastaria a necessidade de manutenção da tutela que determinou o fornecimento de veículo reserva.

Alega a existência de
omissão quanto à tese de
venire contra factum proprium
, argumentando que a conduta da agravada violaria o princípio da boa-fé objetiva, na medida em que permaneceria voluntariamente sem utilizar o veículo disponibilizado, ao mesmo tempo em que pleitearia veículo substituto, o que configuraria comportamento contraditório e enriquecimento sem causa.

Aduz, ainda, a
omissão quanto ao efetivo cumprimento da obrigação de reparo e à suficiência técnica dos serviços realizados
, defendendo que os vícios apresentados no veículo foram integralmente sanados mediante reparos especializados, incluindo substituição de componentes do sistema de arrefecimento, revisões técnicas e atualização de sistemas, os quais teriam eliminado definitivamente as falhas apontadas.

Por fim, assevera a inadequada apreciação da complexidade técnica dos reparos e da razoabilidade do prazo empregado, sustentando que eventual extrapolação do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor teria sido mínima e justificável, não autorizando a imposição das consequências jurídicas previstas no referido dispositivo.

Em contrarrazões a embargada de id. 33698193 alega que o acórdão enfrentou devidamente a questão ao reconhecer a extrapolação do prazo legal como fato incontroverso, o que por si só justifica a manutenção da tutela de urgência.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se o acórdão proferido por esta Turma colegiada incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, conforme alegado pela embargante, bem como se haveria fundamento para atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

1-

Da alegada omissão quanto à suposta recusa da consumidora em retirar o veículo reparado

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de analisar o argumento de que o veículo teria sido devidamente reparado e disponibilizado à consumidora desde 02/09/2024, permanecendo na concessionária apenas por recusa injustificada da autora.

Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que
os vícios do veículo não foram sanados dentro do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC
, circunstância que confere ao consumidor o direito potestativo de optar entre as alternativas previstas na legislação consumerista.

Dispõe o art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor:

Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
II – a restituição imediata da quantia paga;
III – o abatimento proporcional do preço.”

Portanto,
não há omissão
, pois a questão foi implicitamente enfrentada ao se reconhecer a extrapolação do prazo legal.

2-

Da alegada omissão quanto à tese de venire contra factum proprium

Sustenta ainda a embargante que o acórdão teria deixado de analisar a tese de comportamento contraditório da consumidora, caracterizado como venire contra factum proprium.

Novamente não procede a alegação.

A aplicação do referido princípio pressupõe conduta contraditória capaz de gerar quebra de confiança legítima entre as partes.

No caso concreto, entretanto, a consumidora apenas exerceu direito assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor, decorrente da extrapolação do prazo legal de reparo.

A recusa em retirar o veículo reparado fora do prazo não constitui comportamento contraditório, mas exercício regular de direito.

Dessa forma, a recusa da embargada em receber o veículo reparado
após
o prazo de 30 dias não é "injustificada". Pelo contrário, é o
exercício regular de um direito
que a lei lhe assegura, nascido justamente da mora da própria embargante em solucionar o vício. Não há que se falar, portanto, em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pois a consumidora não criou uma expectativa legítima de que aceitaria o bem a qualquer tempo. A expectativa, na verdade, era de que o conserto ocorresse no prazo legal, o que não aconteceu.

O acórdão não foi omisso. Ele simplesmente se ateve ao fundamento principal e suficiente para a manutenção da tutela de urgência: a falha da fornecedora em cumprir o prazo do CDC. A discussão sobre a conduta posterior da consumidora é irrelevante para o deslinde da questão, pois seu direito de escolha já havia sido consolidado.

A jurisprudência recente do
Superior Tribunal de Justiça
e deste
Tribunal de Justiça do Pará
é clara nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR. REPARO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃODA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, I, II, III e IV, e 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 12, CAPUT E § 3º, I, II, E III, E 18, § 1º, DO CDC E 373 DO CPC. DA VIOLAÇÃODOS ARTS. 182, 405 e 884 DO CC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2. Constatado o vício de qualidade em veículo zero quilômetro, o consumidor poderá exigir a substituição das partes viciadas, o que deverá ser efetivado pelo fornecedor, como regra geral, no prazo máximo de 30 dias. 3. Caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias previsto no § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do art. 18, § 1º, do CDC, a saber: (a) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (b) a restituição imediata da quantia paga; ou (c) o abatimento proporcional do preço. 4. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo de 30 dias estabelecido no art. 18, § 1º, do CDC, não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. 5. Rever as conclusões do tribunal local de que existem evidências de que a parte anuiu à dilação do prazo de 30 dias previsto na legislação consumerista demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 6. O valor a ser restituído ao consumidor deve corresponder à quantia paga, corrigida monetariamente desde o desembolso, conforme prevê o inciso II do § 1º do art. 18 do CDC, não sendo devido abatimento decorrente da utilização do produto 7. Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação.8. Incide correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do STJ).9. O simples inadimplemento contratual em razão de defeito no veículo e atraso na reparação do vício não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar lesão extrapatrimonial.10. Rever o entendimento da corte a quo de que o atraso no reparo do veículo, superando o prazo legal de 30 dias, foi anormal e extrapolou o mero aborrecimento, gerando dano moral ao recorrente, enseja revolvimento de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.11. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, permite-se o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar a revisão do quantum fixado.12. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2679949 PB 2024/0236873-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2024)

3-

Da alegada omissão quanto à suficiência dos reparos realizados

A embargante também sustenta que o acórdão não teria analisado a complexidade técnica dos reparos realizados e a suposta eliminação definitiva dos vícios.

Tal alegação igualmente não procede.

O acórdão embargado deixou claro que,
para fins de tutela de urgência
, bastava a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, os quais foram evidenciados pela existência de vícios em veículo zero quilômetro e pela extrapolação do prazo legal para reparo.

A discussão acerca da
efetiva suficiência dos reparos
constitui matéria de mérito a ser amplamente examinada na ação principal, após instrução probatória adequada.

Da alegada omissão quanto à suficiência dos reparos realizados Da alegada omissão quanto à suficiência dos reparos realizados

4-

Da Pretensão de Rediscussão do Mérito

Fica evidente que a embargante, sob o pretexto de apontar uma omissão, busca um novo julgamento da causa, pretendendo que esta Turma reavalie o acerto da decisão que a obrigou a fornecer um carro reserva.

Essa pretensão é manifestamente incabível em sede de Embargos de Declaração. O inconformismo com a tese adotada no acórdão deve ser manifestado por meio do recurso apropriado, e não pela via dos aclaratórios, que não se prestam a funcionar como uma instância revisora.

A jurisprudência é uníssona ao rechaçar tal prática:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no
mérito,
DEIXO DE ACOLHER
-LH
OS
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o em todos os seus termos.

Considerando o pedido formulado em contrarrazões e o caráter manifestamente infundado do recurso, que beira a litigância de má-fé ao tentar rediscutir matéria pacificada, advirto a parte embargante de que a reiteração de recursos protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026,
§ 2º
, do CPC.

É como voto.

É COMO VOTO.

Belém
11
de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 15/06/2026